Tribunal: STF
Processo: RE 79618
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
Embargos de declaração que haviam sido rejeitados por não se haver configurado, entre outras argüições, a relativa a omissão ou erro material. Novos embargos de declaração, nos quais se insiste nas alegações anteriores, sem que se haja demostrado a sua procedência.
Embargos rejeitados.